Tribunal: STF
Processo: Rp 1608
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO N. 009/86, DO CONSELHO ESTADUAL DO BEM ESTAR-SOCIAL DO
PARA.ADVENTO DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AS
REPRESENTAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADAS ANTES DA NOVA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (C.F. DE 05.10.88), DEVEM SER CONSIDERADAS
PREJUDICADAS.
DE ANOTAR QUE O SER JULGADA PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO NÃO
SIGNIFICA QUE NÃO POSSAM SER UTILIZADOS OUTROS MEIOS PROCESSUAIS
PARA QUE NÃO SEJAM PRATICADOS ATOS POR VENTURA INCONSTITUCIONAIS.